Tribunal: TJMT
Processo: 1013729-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013729-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO - CPF: 177.028.367-68 (AGRAVANTE), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – MANTIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO INTERVENIENTE GARANTIDOR – PRECLUSO – INTIMAÃO DO GARANTIDOR OCORRIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “
A reiteração de questão que já tinha sido objeto de anterior rejeição, inclusive, mantida em sede de Embargos de Declaração, cuja decisão não foi alvo de outro recurso, impõe a ocorrência da preclusão consumativa, porquanto questões decididas e não impugnadas pela via e tempo próprio não encontram espaço para ser reavivadas, em razão do obstáculo causado pela referida preclusão consumativa.”
(N.U 1045122-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

2- A intimação do interveniente hipotecante é a medida adequada para que a ele seja dada ciência a respeito da penhora do bem que deu em garantia, sendo suficiente para conferir validade ao ato constritivo, além de assegurar que ele possa exercer sua defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013729-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001008-48.2014.8.11.0031 - Cód. 33215, da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, em que indeferiu a impugnação ao laudo pericial realizado.

O agravante afirma que,
“o avaliador não apurou o tamanho real da área, sendo considerado apenas uma medida de área de pecuária em 32 alqueires, ou seja, a área rural não foi devidamente avaliada em sua totalidade.”.

Diz que
“, a avaliação não merece prosperar, por não ser condizente com o mercado imobiliário da região, como bem apurou o próprio avaliador, pois fixou o valor do alqueire dos imóveis similares em R$ 122,000,33 (Cento e vinte e dois mil reais e trinta e três centavos).”.

Argumenta que
“apesar de o AVALIADOR ter concluído que o valor médio do alqueire na região, com base em 05 (cinco) amostras de imóveis rurais similares ao imóvel em avaliação, é de R$ 122.000,33 (cento e vinte e dois mil reais e trinta e três centavos), ele fixou o valor do alqueire do imóvel avaliado em um montante significativamente inferior, ou seja, R$ 88.088,33 (oitenta e oito mil oitenta e oito reais e trinta e três centavos)..”

Pontua que,
A referida área é de propriedade de terceiros que foram intervenientes garantidores na cédula de crédito bancária (título de crédito extrajudicial), porém não fazem parte deste processo de execução, posto não terem sido chamados no polo passivo da presente demanda”.

Em suma, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 171952673).

Inicialmente, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso (id. 172434157), no entanto, esta relatoria exercendo juízo de retratação, modificou a decisão para afastar o efeito (id. 176031187).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso (id. 174497184).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DERMEVAL VILASBOAS SAMPAIO
contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001008-48.2014.8.11.0031 - Cód. 33215, da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, em que indeferiu a impugnação ao laudo pericial realizado.

Insurge os agravantes contra a decisão de piso, pois
“não concordam com a avaliação do imóvel rural, por não se encontrar em consonância com a realidade atual, bem como com os próprios fundamentos explanados no relatório avaliativo, onde apurou um valor muito superior em imóveis rurais similares, porém apesar de ter apontado o valor do alqueire desses imóveis em R$ 122,000,33 (cento e vinte e dois mil reais e trinta e três centavos), fixou o valor do alqueire do imóvel avaliado em R$ 88.088,33 (oitenta e oito mil oitenta e oito reais e trinta e três centavos), sendo totalmente descabido e contraditório.”.

O juízo de primeiro ao indeferir a impugnação ao lado pericial, grau assim decidiu:

“Pois bem, sem delongas, em detida análise, verifico que os devedores não trouxeram aos autos nenhum documento hábil a refutar a avaliação realizada por perito nomeado pelo juízo, incumbiram-se apenas de alegar, sem comprovação, de que o valor é diverso do fixado pelo expert, motivo pelo qual, INDEFIRO a impugnação apresentada. Ademais, quanto ao pedido para não realização do leilão judicial em virtude da ausência no polo passivo da lide dos terceiros que foram intervenientes garantidores na cédula de crédito bancária, também não merece prosperar, mormente pelo fato de que o art. 889 do Código de Processo Civil leciona que serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, dentre outros, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução. Além disso, eventuais prejuízos sofridos por terceiros devem ser arguidos exclusivamente por estes na via judicial adequada, não competindo o executado pleitear direito alheiro em nome próprio no presente feito executivo. Dessa maneira, HOMOLOGO o laudo pericial contido no ID n.o 105493467.”
(id. 171952680).

Analisando os autos e tudo o que consta, entendo que não assiste razão os agravantes.

Isso porque, a oposição do primeiro embargo pelos agravantes ensejou o fenômeno da
preclusão consumativa
, que
"consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter exercido, pouco importa se bem ou mal exercido. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Observa-se quando já consumou a faculdade/poder processual"
(DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 3. ed., Salvador: Podvim, 2007, v. 1, p. 253).

Dessa forma, não poderiam, os recorrentes, opor diversos embargos, diversas matérias de defesa a qualquer tempo, até porque, diferentemente do que foi compreendido por eles, a decisão exarada não permitiu a alegação de ausência dos intervenientes garantidores no polo passivo da ação.

Aliás, isso deveria ter sido alegado lá atrás quando da propositura dos embargos, como matéria de defesa, o que não ocorreu.

Nesse sentido, em razão da preclusão consumativa a alegação da ausência dos garantidores é totalmente descabida, sendo este o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO – ANÁLISE DE SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE RECONHECIMENTO DE ILIQUIDEZ DE TÍTULO (CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – QUESTÃO JÁ FOI ALEGADA EM ANTERIOR (PRIMEIRA) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUE FOI REJEITADA POR DECISÃO IRRECORRIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA

–

APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO REFORMADA. A repetição do instrumento – Exceção de Pré-Executividade – e a reiteração de questão que já tinha sido objeto de anterior rejeição, inclusive, mantida em sede de Embargos de Declaração, cuja decisão não foi alvo de outro recurso, impõe a ocorrência da preclusão consumativa, porquanto questões decididas e não impugnadas pela via e tempo próprio não encontram espaço para ser reavivadas, em razão do obstáculo causado pela referida preclusão consumativa.”
(N.U 1045122-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Tal como que as matérias anteriormente trazidas, não podem ser renovadas,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – MATÉRIA ARGUIDA PELO CODEVEDOR EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. As questões decididas em sede de Embargos à Execução manejados por co-devedor do titulo executivo questionado, e ratificadas em recurso de apelação, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas em Exceção de Pré-executividade,

em razão da preclusão consumativa. Recurso desprovido.”
(N.U 1008892-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 19/08/2023)

Sendo assim, não há que se falar na ausência do interveniente garantidor.

No que diz respeito a intimação do garantidor, basta que ocorra a intimação a respeito da a penhora do seu bem, sem a necessidade de sua participação na execução da dívida garantida.

Consoante artigo 835, §3o, do CPC,
“Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

Logo, de acordo com o regramento processual vigente, a intimação do interveniente hipotecante é a medida adequada para que a ele seja dada ciência a respeito da penhora do bem que deu em garantia, sendo suficiente para conferir validade ao ato constritivo, além de assegurar que ele possa exercer sua defesa.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero esclarecem:
“Execução de Crédito com Garantia Real. A penhora recairá sobre a coisa dada em garantia (arts. 835, §3o, CPC, e 1.419, CC). Sendo a coisa de terceiro, será também esse intimado da penhora. É desnecessária a sua citação para o processo. Como terceiro, poderá opor-se à penhora mediante embargos de terceiro (art. 674, CPC). Poderá, ainda, participar como assistente do embargante em embargos à execução (art. 119, CPC)”. (In Novo código de processo civil comentado, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 902).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Penhora de bem dado em garantia hipotecária. Execução dirigida em face do devedor principal. Citação dos garantes hipotecários que se mostra desnecessária. Em que pese a proprietária do imóvel penhorado não figure no pólo passivo da execução, prestou garantia real, vinculando-se à obrigação. Suficiência da intimação da interveniente hipotecante acerca da perfectibilização da penhora para a validade dos atos constritivos. Inteligência do artigo 835, § 3o, do novo Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Prejudiciais de prescrição e ausência de interesse processual afastadas. Decisão mantida. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
(Agravo de Instrumento No 70071541965, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 14/12/2016).

Tal entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em que foi reafirmado o posicionamento acerca da exigência da intimação do garantidor acerca da penhora de seu bem, contudo, sem a necessidade de sua participação na execução da dívida garantida,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. Ação ajuizada em 06/06/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 31/01/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.”
(REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019)

Com essas considerações, verifica-se da execução que foi realizada a intimação do embargante da penhora relacionada ao imóvel dado em garantia hipotecária (ID no 172715696), possibilitando à parte adversa tomar plena ciência do ocorrido, não sendo necessário que seja citada para compor o polo passivo da ação de execução.

Deste modo, mantem-se a decisão agravada em seus próprios termos, não havendo qualquer fundamentação que possa justificar a sua reforma.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023